Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À PRISÃO CAUTELAR. PROVIMENTO.
1. Verificada existência de omissão do v. acórdão quanto à prisão cautelar, os embargos de declaração devem ser providos para sanar o vício apontado.
2.Embargos de declaração providos.